Tribunal: STF
Processo: AI 519765
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-30
Data de publicação: 2005-08-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRASLADO DE
PEÇAS ESSENCIAIS. AUSÊNCIA. FISCALIZAÇÃO DA CORRETA FORMAÇÃO DO
INSTRUMENTO. ÔNUS EXCLUSIVO DO AGRAVANTE. PAGINAÇÃO CORRETA DOS
AUTOS.
1.      A decisão agravada, ao negar provimento ao agravo de
instrumento, privilegiou o entendimento predominante nesta Corte no
sentido de obstar o seguimento de recurso carecedor de peça
essencial.
2.      É pacífico o entendimento deste Tribunal de que o
ônus de fiscalizar a correta formação do instrumento incumbe ao
agravante.
3.      A paginação dos autos, realizada tanto pelo tribunal
de origem quanto por esta Corte em continuação àquela, encontra-se
perfeita, não se verificando qualquer omissão de página que possa
demonstrar ato de retirada fraudulenta de qualquer peça
processual.
                Agravo regimental a que se nega provimento.